Tribunal: TJSP
Processo: 0027067-70.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE REVENDA DE PRODUTOS – REMUNERAÇÃO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – DECISÃO SANEADORA DEFERINDO A PRODUÇÃO DE PROVAS – POSTERIOR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA – I – Sentença de procedência – Recurso da embargada – II – Devido processo

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE REVENDA DE PRODUTOS – REMUNERAÇÃO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – DECISÃO SANEADORA DEFERINDO A PRODUÇÃO DE PROVAS – POSTERIOR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA – I – Sentença de procedência – Recurso da embargada – II – Devido processo legal, contraditório e ampla defesa que são garantias constitucionais expressamente asseguradas – Considerando-se a ordem cronológica dos atos processuais, denota-se que, antes mesmo de promovida a juntada e publicação da r. sentença, inclusive, antes mesmo de certificada pela d. Serventia Judicial a necessidade de regularização dos autos, já havia sido proferida decisão saneadora do feito, a qual deferiu a produção de provas pericial e testemunhal – Atos processuais incompatíveis – Ausente violação do art. 494 do NCPC, uma vez que a r. sentença somente passou a existir no mundo processual quando já havia sido proferida decisão autorizando a produção de provas - Deferida a anterior produção de provas, não é possível, posteriormente, o julgamento antecipado da lide – Observância da fase instrutória do processo, para que a prestação jurisdicional ocorra sem dúvidas ou injustiças – Precedentes do C. STJ e deste E. TJ – Violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa – Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada – Apelo provido".